Tribunal: TJES
Processo: 5001085-44.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001085-44.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA GOMES VIEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE NÃO SE TRATOU DE MERA COBRANÇA INDEVIDA, UMA VEZ QUE A SENTENÇA, INCLUSIVE, DETERMINOU DEVOLUÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, QUE PODERIAM SER RESTITUÍDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E NÃO FORAM.

DESTA FORMA, A PARTE RECORRENTE FOI OBRIGADA A BUSCAR DESGASTANTE DEMANDA JUDICIAL, PARA REAVER VALOR MODESTO PARA A RECORRIDA, CONTUDO, IMPORTANTE PARA A PARTE RECORRENTE.

O FATO CAUSA INDIGNAÇÃO, POR CONTA DO DESCASO E FRUSTRAÇÃO, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REAVER OS VALORES QUE LHE ERAM DEVIDOS, O QUE SÓ OCORREU POR DEMANDA JUDICIAL.

ASSIM, APLICO O VALOR DO DANO MORAL EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001085-44.2018.8.08.0021

RECTE.: ANTONIA GOMES VIEIRA

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1
.
Tese da Recorrente
:
Alega
que sofrera por parte da
recorrida cobrança indevida de serviço de terceiro, não prestado e não autorizado, na qual requer devolução do valor cobrado e a reparação por danos morais em razão do compartilhamento não autorizado dos dados pessoais com terceiro. Aduz que a sentença reconhece o ato ilícito cometido e que o pano de fundo de tal ilícito foi o compartilhamento de dados entre a recorrida e terceiro, e, por fim, a cobrança indevida por serviço diverso do fornecido e não contratado pela consumidora. Alega que a possibilidade de ter o fornecimento de energia elétrica suspenso por discordar da cobrança estranha àquela contratada gera sofrimento no consumidor que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Narra que a imposição de pagar por um serviço não contratado conjuntamente com o fornecimento de energia elétrica, não oferecendo ao consumidor a opção de questionar tal cobrança sem o risco de ficar inadimplente em relação ao serviço essencial demonstra o abuso de poder do fornecedor de serviço e configura dano moral.
Requer a reforma parcial da r. sentença de primeiro grau para que seja concedido o dano moral pleiteado
.
2. Tese da Recorrida:
Aduz não possuir qualquer responsabilidade pelo infortúnio ocorrido com a parte autora, pois, a cobrança é feita pela instituição através da fatura de energia elétrica, restando claro que se trata de caso clássico de culpa de terceiros. A Concessionária providenciou o cancelamento da cobrança, tão logo lhe foi solicitado pela Recorrente. Aduz que por mais que se analise a questão, percebe-se que a Recorrente não comprova a ocorrência de qualquer ilícito praticado pela Recorrida, devendo ser negado provimento ao recurso. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

3. Sentença:
“
julgo
PROCEDENTES
os pedidos da autora para: a) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 186,80 (cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos) devendo ser atualizado monetariamente desde a data do desembolso (R$ 47,60 em 19/12/2017 – ID. 1064456 - Pág. 4 e R$ 47,60 em 05/01/2018 – ID. 1064455 - Pág. 1), e juros de 1% ao mês desde a citação; b) Determinar que

a ré proceda com a suspensão da cobrança do serviço “Economic Saúde” nas contas de energia elétrica da requerente. c) Determinar que a ré se abstenha de compartilhar os dados pessoais da autora com terceiros, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) sobre cada ato praticado e devidamente comprovado. E, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos de recálculo do Termo de Confissão de Dívida, indenização por danos morais, e litigância de má-fé.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devendo ser recebido em seu efeito devolutivo. Concedo a assistência gratuita a recorrente, vez que demonstrada nos autos a sua necessidade.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Compulsando os autos verifico que a recorrente apenas se insurge em relação ao dano moral. Observo que de fato houve os descontos
indevidos
referentes
a
“Economic Saúde” da conta de energia da autora,
restando d
emonstrada a ilicitude das cobranças.
Contudo, não restou evidenciada a existência de danos extrapatrimoniais,
eis que a
situação fática
narrada se
configura
em
simples
cobrança

indevida, sem maiores consequências, não sendo crível que tenha causado temor e angústia a recorrente
.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica, em conformidade com o artigo 46 da Lei 9099/95.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da causa,
face ao pequeno valor da condenação,
cuja exigibilidade fica suspensa, vez
que a recorrente se encontra
amparada pelo benefício da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.